Tribunal: CARF
Processo: 10711.722179/2018-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.722179/2018-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.367 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
DOMMO ENERGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 28/10/2013
AUTO DE INFRAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO.
SUPERVENIÊNCIA
DE
DECISÃO
JUDICIAL
TRANSITADA
EM
JULGADO.
Existindo decisão judicial transitada em julgado, esta deve ser aplicada de
imediato, devendo a decisão administrativa observar o seu teor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar o auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Recife
(DRJ-REC):
Trata-se de Auto de Infração (AI) lavrado contra a empresa DOMMO ENERGIA S.A,
CNPJ no 08.926.302/0002-88 (antiga OGX PETRÓLEO E GÁS S/A), no valor total de
R$ 380.962.628,03 (trezentos e oitenta milhões. novecentos e sessenta e dois mil,
seiscentos e vinte e oito reais e três centavos), para a exigência da multa de ofício
prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, concernente ao Imposto de
Importação, ao PIS/Pasep-Importação e a Cofins-Importação, tributos estes lançados no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.722179/2018-24
Fl. 6602
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.367 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722179/2018-24

Auto de Infração (originário) de no 10711.722831/2015-68, de 26/05/2015, uma vez
que, segundo indica o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil autuante, tal
penalidade deixou, equivocadamente, de ser aplicada naquela oportunidade.
Discorre a Fiscalização Aduaneira que o Auto de Infração consubstanciado no Processo
Administrativo de no 10711.722831/2015-68, de 26/05/2015, contemplou os impostos e
contribuições sociais referentes ao bem importado (Embarcação Flutuante de Produção,
Armazenamento e Transferência - FPSO OSX-3) e relacionados à Declaração de
Importação de no 13/2129491-5, registrada em 28/10/2013. Aponta que não obstante as
decisões judiciais prolatadas em sede dos mandados de segurança de no
2013.51.01.141541-5 e 2015.51.01.124726-6, das 1a e 27a Varas Federais da seção
judiciária do Rio de Janeiro, respectivamente, tais decisões foram proferidas no curso do
despacho aduaneiro de importação, ocasião em que já teriam sido iniciados os
procedimentos de ofício, afastando-se, desta feita, o instituto da denuncia espontânea,
previsto no art. 138, caput e parágrafo único do Código Tributário Nacional.
Declina o Auditor responsável pela autuação que tal situação fática e jurídica subsume-
se às regras ínsitas no art.63, caput e parágrafo primeiro, da Lei no 9.430/1996 e no art.
683, caput e parágrafo primeiro, inciso I, do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento
Aduaneiro). Prossegue narrando:
"A metodologia de cálculo da respectiva penalidade pecuniária observou a
classificação fiscal da mercadoria discriminada na DI no 13/2129491-5 (anexo 02) e os
valores a título de crédito tributário apurados no lançamento de ofício
instrumentalizado no AI no 0717600/00482/15, PAF no 10711.722831/2015-684,
encontram-se discriminados no respectivo relatório de Auditoria Fiscal Aduaneira, que
acompanha o respectivo AI. O Demonstrativo de Apuração do Valor da Multa de Ofício
encontra-se no corpo do respectivo AI.
Impende observar que tratando-se de um lançamento complementar àquele que foi
objeto do lançamento de ofício veiculado por meio do AI no 0717600/00482/15, PAF no
10711.722831/2015-685, as seções seguintes deste relatório embora necessariamente
reportam-se à descrição da mercadoria, à classificação fiscal da mercadoria e aos
fatos geradores das espécies tributárias II, PIS-importação e COFINS-importação,
abordados no relatório do lançamento de ofício realizado no âmbito da lavratura do AI
no 0717600/00482/15, PAF no 10711.722831/2015-68, razão pela qual justifica-se sua
abordagem de forma sintética, uma vez que relatados com mais vagar naquele outro AI.
No entanto, os elementos que retratam novidade, ou seja, a desconsideração da
hipótese de denúncia espontânea, e os argumentos de fato e de direito que justificam o
presente lançamento fiscal de aplicação de sanções pecuniárias (multa de ofício),
devido à circunstância de não haverem sido anteriormente considerados, ao contrário,
são retratados com maior ênfase."
Menciona que concedida medida liminar, em 02/05/2018 e em sede de recurso de
apelação, pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 2a Região, suspendendo a
exigibilidade dos créditos tributários até o julgamento do recurso de apelação.
Em sequência, aborda os fatos ensejadores da constituição dos créditos tributários
relativos ao processo matriz (no Auto de Infração de no 10711.722831/2015-68), do
qual decorre esta autuação complementar, aventando, in verbis:
"2.1 DA OUTORGA INICIAL DO REGIME DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA COM
SUSPENSÃO TOTAL DO PAGAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
Preambularmente, merece ser ilustrado que a pessoa jurídica OGX Serviços
Operacionais Ltda., inscrita no CNPJ sob o no 11.437.203/0001-66, postulou, em
20/08/13, a outorga da aplicação do regime aduaneiro de admissão temporária a
importação da Embarcação Flutuante de Produção, Armazenamento e Transferência
(FPSO) OSX-3, com espeque na regra inscrita no artigo 5o, inciso VI, da Instrução
Fl. 6603
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.367 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722179/2018-24

Normativa (IN) RFB no 1.361, de 21/05/13, nos autos do PA no 10711.728044/2013-
686. Promoveu-se o registro da DI no 13/1663859-8, em 26/08/13. Deferiu-se o
respectivo “Requerimento de Concessão do Regime
de Admissão Temporária (RAT), fixando-se sua vigência até 31/12/13.
2.2 DA SUBSTITUIÇÃO DE BENEFICIÁRIO E DA TRANSFERÊNCIA DE REGIME
ADUANEIRO ESPECIAL DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA COM SUSPENSÃO TOTAL
DO PAGAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
Posteriormente, em 09/10/13, o sujeito passivo em epígrafe postulou, nos autos do PA
no 10711.730061/2013-658, a substituição de beneficiário e a transferência de regime
aduaneiro especial, havendo promovido o registro da DI no 13/2129491-5, em 28/10/13
(anexo 03) com a intenção de usufruir dos benefícios relacionados ao regime aduaneiro
especial de exportação e de importação de bens destinados às atividades de pesquisa e
lavra das jazidas de petróleo e gás natural (Repetro), com fulcro nos dispositivos
normativos enunciados no artigo 79, caput e parágrafo único, da Lei no 9.430, de
27/12/96, no artigo 6o da Lei no 9.478, de 06/08/97, no artigo 6o da Lei no 12.276, de
30/06/10, no artigo 61 da Lei no 12.351, de 22/12/10, e nos artigos 377 e 462 do
Decreto no 6.759, de 05/02/09.
No curso do procedimento de análise documental pela autoridade aduaneira (Auditor
Fiscal da Receita Federal do Brasil – AFRFB), restou verificada inobservância de
requisito essencial ao deferimento do respectivo tratamento aduaneiro especial, pois a
pessoa jurídica garantidora que o indigitado sujeito passivo tentou habilitar – OGX
Petróleo e Gás Participações S.A., inscrita no CNPJ sob o no 07.957.093/0001-96,
apresentado pelo contribuinte em referência, figura como acionista majoritária do
sujeito passivo ora autuado, circunstância que não se subsume-se com a norma
enunciada no artigo 11 da IN RFB no 1.361, de 21/05/13."
Trata no tópico seguinte sobre o writ de no 2013.51.01.141541-5, ajuizado perante a 1a
Vara da Seção Judiciária do Rio de Janeiro e esclarece que, em face das decisões
judiciais ali proferidas, foi lavrado, em 26/05/2015, o Auto de Infração de no
10711.722831/2015-68, para fins de prevenção da decadência dos créditos tributários
correlatos, todavia, tal autuação desconsiderou, equivocadamente, a aplicação da multa
de ofício prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, e no art. 725, inciso I, do
Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro).
Explica que o Autuado, inconformado com a lavratura do AI, impetrou o mandamus de
no 2015.51.01.124726-6, distribuído para a 27a Vara Federal da Seção Judiciária do Rio
de Janeiro, onde, denegada em primeira instância a segurança pretendida, o Autuado
interpôs recurso de apelação perante o Egrégio Tribunal Regional Federal da 2a Região,
onde lhe foi concedida decisão liminar, em 02/05/2018, para a suspensão da
exigibilidade dos créditos tributários até o julgamento do recurso de apelação.
Trata novamente sobre a não ocorrência da denuncia espontânea no caso sub examine,
razão pela qual aduz que foi equivocada o entendimento pela não aplicação da multa de
ofício na autuação inicial (AI de no 10711.722831/2015-68), e explana os fundamentos
fáticos e jurídicos justificadores da aludida penalidade de ofício, sua base de cálculo,
alíquota, a previsão legal para o lançamento de multa "ex offício" isolada.
Assinala que o presente Auto de Infração foi constituído com a exigibilidade suspensa
dos créditos tributários, nos termos do art. 151, V, do Código Tributário Nacional.
Colaciona aos fólios os documentos de fls.27/48.
Cientificado em 05/10/2018 (fls.50/51), o Autuado ofertou a peça impugnatória de
fls.55/65, alegando, em síntese:
Fl. 6604
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.367 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722179/2018-24

1) Que o Auto de Infração é nulo porquanto foi lavrado enquanto os supostos débitos
estavam com a exigibilidade suspensa por força da decisão judicial proferida em
05/05/2018 nos autos do Mandado de Segurança de no 2015.51.01.124726-6, conforme
reconhecido no próprio Relatório Fiscal. Tal ação judicial tem como objetivo
desconstituir os créditos tributários do Imposto de Importação, do PIS/Pasep e da Cofins
que seriam decorrentes da extinção/indeferimento do regime REPETRO concedido à
plataforma de petróleo FPSO OSX-3, e, uma vez que a Impetrante obteve a suspensão
da exigibilidade dos tributos, os acréscimos legais - multas de ofício em virtude do não
pagamento - se encontram igualmente com exigibilidade suspensa. Conclui o
Impugnante que o Auto de Infração é nulo porque era vedado ao Fisco realizar qualquer
ato de cobrança por força da suspensão da exigibilidade, sedo-lhe vedado, inclusive, a
lavratura de Auto de Infração. Em amparo à sua tese, cita jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (REsp repetitivo 1140956/SP), e do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF (PAF 16327.721065/2012-91).
2) Que o Auto de Infração também é nulo porque o Tribunal Regional Federal da 2a
Região confirmou a sentença favorável à empresa nos autos do Recurso de Apelação em
Mandado de Segurança n.o 2013.51.01.141541-5, para que fosse aceita a OGX Petróleo
e Gás Participações S.A. como garantidora dos créditos tributários no âmbito do
REPETRO, o que afasta a exigência dos tributos federais e dos seus consectários, como
a multa de ofício. Assim, dada a auto-executoriedade das decisões proferidas em sede
de mandado de segurança, nos termos do art.14, §3o da Lei no 12.016/2009, e a
inexistência de efeito suspensivo nos recursos interpostos pela União Federal, seria
vedado ao Fisco promover a lavratura de Auto de Infração. Cita jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
3) Que, além de todo o suscitado, a impugnação deve ser julgada procedente porque o
Auto de Infração passou a exigir multas de ofício em flagrante violação ao previsto no
art.32 da Instrução Normativa RFB 1.361, de 21 de maio de 2013, vigente na época dos
fatos. Discorre que em 06/11/2013 houve o indeferimento do REPETRO, tendo em
vista que a OGX Petróleo e Gás Participações S.A. não foi aceita como garantidora dos
tributos federais suspensos por esse regime aduaneiro e, segundo o citado art.32 da
Instrução Normativa RFB 1.361/2013, apenas após transcorrido o prazo de 30 dias da
intimação para reexportar ou despachar para consumo os bens admitidos no regime, e
não adotadas quaisquer providências nesse sentido é que poderiam ser exigidos os
tributos e os respectivos acréscimos legais, incluindo as multas. Contudo, antes de
completar os 30 dias previstos na legislação, foi lhe concedida decisão liminar no
âmbito do Mandado de Segurança n.o 2013.51.01.141541-5, determinando que a
Impetrante fosse aceita pelo Fisco como garantidora dos créditos tributários no âmbito
do REPETRO, restabelecendo-se, portanto, tal regime especial. Conclui tal tópico da
defesa discorrendo:
"42. Assim, não dúvidas de que a exigência de multa de ofício na presente hipótese
viola a própria legislação do REPETRO, uma vez que foi obtida decisão,
reestabelecendo o regime e a suspensão dos tributos federais, antes de ter decorrido o
prazo de 30 dias previsto no art. 32, da Instrução Normativa RFB 1.361, de 21 de maio
de 2013.
43. Assim, na eventualidade de superação das nulidades acima apontadas, impende
seja acolhida a presente impugnação para reconhecer que exigência de multa de ofício
na hipótese viola o art. 32, da Instrução Normativa RFB 1.361, de 21 de maio de
2013."
Ao final, propugna que sejam reconhecidas as nulidades suscitadas e, subsidiariamente,
o acolhimento da impugnação em face à violação do art.32 da IN RFB no 1.361/2013 e
que seja reconhecida a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários aqui
consignados.
Fl. 6605
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.367 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722179/2018-24

A 8a Turma da DRJ-REC, em sessão datada de 13/03/2019, por maioria de
votos, julgou improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 11-62.050, às fls.
6473/6485, com a seguinte Ementa:
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. SUSPENSÃO
DA EXIGIBILIDADE POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. PREVISÃO LEGAL.
Existe previsão legal expressa para o lançamento de créditos tributários cuja
exigibilidade esteja suspensa por decisão judicial para fins de prevenção da decadência,
nos termos do art. 63 da Lei no 9.430/1996 c/c o art.151, incisos IV e V, do Código
Tributário Nacional.
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
E
PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO
PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda
Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica renúncia às
instâncias administrativas, com desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto, nos termos do art. 38, parágrafo único, da Lei no 6.830/1980, do Parecer
Normativo COSIT de n° 7/2014 e da Súmula CARF de n° 1.
A concomitância verificada pela DRJ foi apenas parcial, conforme consta da
conclusão do acórdão (fl. 6484):
CONCLUSÃO
Face ao exposto, voto no sentido de:
a) reconhecer a CONCOMITÂNCIA entre as esferas administrativa e judicial no que
tange aos argumentos da contestação vertidos no tópico IV (parágrafos 34 a 43) de sua
peça impugnatória, razão pela qual não se conhecerá de tais razões;
b) julgar IMPROCEDENTES os demais argumentos da impugnação, MANTENDO
INTEGRALMENTE os créditos tributários aqui lançados.
Destaque-se, como já disposto no bojo do voto, que enquanto perdurar causa suspensiva
da exigibilidade do crédito tributário, quer judicial ou administrativa, este deve
permanecer em tal situação.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 08/04/2019
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 6491),
apresentou Recurso Voluntário em 08/05/2019, às fls. 6494/6507.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Fl. 6606
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.367 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.722179/2018-24

Conforme visto no Relatório deste voto, o presente processo trata de Auto de
Infração lavrado contra a empresa DOMMO ENERGIA S/A, no valor total de
R$380.962.628,03, para a exigência da multa de ofício prevista no art. 44, inciso I, da Lei no
9.430/1996, concernentes ao Imposto de Importação, ao PIS/Pasep-Importação e a Cofins-
Importação, tributos estes lançados no Auto de Infração de no 10711.722831/2015-68, uma vez
que, segundo indica a Autoridade Fiscal autuante, tal penalidade deixou, equivocadamente, de
ser aplicada quando do lançamento dos referidos tributos.
Ocorre, entretanto, que, ao consultar o processo no 10711.722831/2015-68,
verifiquei que o mesmo já se encontra arquivado. Nele, consta o DESPACHO DE
ENCAMINHAMENTO de fl. 691, emitido em 03/11/2020, nos seguintes termos:
Tendo em vista o trânsito em julgado da decisão favorável ao contribuinte na ação
0141541-95.2013.4.02.5101 (fls. 674/686) e o despacho do juízo (fls. 657) intimando a
União para cumprimento da decisão em questão e providências cabíveis para o
cancelamento dos autos de infração lançados no presente processo, o mesmo foi
encerrado conforme extrato de fls. 689/690. O dossiê 13031.448837/2020-72 será
devolvido à PFN com a informação do cumprimento da determinação judicial.
Proponho o envio deste PAF ao arquivo.
Pelo exposto, tendo em vista a existência de decisão judicial transitada em
julgado, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, no sentido de cancelar a autuação.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 6607
DF CARF MF
Original